Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725303-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: PANGO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por PANGO LTDA, processo n. 0715112-90.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 157192103 dos autos de origem): “Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por PANGO LTDA. em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que se utiliza da plataforma Instagram disponibilizada pela demandada por meio de suas páginas @uselojacannabis, @soucannamed, @usecannabiz e @pangocannabis, para divulgar informações relevantes a seus clientes, referentes aos benefícios e usos da Cannabis medicinal. A página mantida pela autora foi criada em outubro de 2022 e desde então realizou em torno de 20 postagens, alcançando o número aproximado de 8 mil seguidores. No entanto, em 04/04/2023, a ré desativou sua página no Instagram, sem prévio aviso ou sem indicar expressamente o motivo, afetando diretamente o seu faturamento e imagem. Acrescenta que, em 06/04/2023, ajuizou a presente ação. No dia 07/04/2023 a página @uselojacannabis foi reativada, mas no dia 30/04/2023 foi novamente desativada. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela determinação à ré de restabelecer a conta @uselojacannabis no domínio https://www.instagram.com/uselojacannabis/ na plataforma Instagram, viabilizando o uso norma pela autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o breve relatório. DECIDO A relação jurídica estabelecida entre as partes está jungida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), está demonstrado que o réu desativou, sem aviso prévio, a conta da autora @uselojacannabis em sua plataforma, conforme ID Num. 154855800. Igualmente não foi apresentada à autora justificativa da desativação da conta, embora o réu tivesse sido contatado. Desse modo, está evidenciada nos autos a probabilidade do direito, eis que os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014). O perigo de dano também se evidencia no caso em apreço, uma vez que a exclusão do perfil de usuário de rede social, sem a correspondente comprovação de que tenha violado os termos e condições de uso, implica em mácula à sua reputação, haja vista que leva aos demais seguidores a acreditarem que o autor veicula material impróprio. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela para determinar à ré a restabelecer a página da autora na plataforma Instagram (@uselojacannabis), no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não descartada a possibilidade de majoração ou conversão da obrigação em perdas e danos. Ante a natureza da ação, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de futuramente realizar o ato, se mostrar-se proveitoso. Cite-se. Intime-se. Confiro força de mandado à presente decisão.” A parte ora agravante opôs embargos de declaração, os quais foram assim respondidos (ID 160682835 da origem): “A ré/embargante afirma que a decisão de ID 157192103 é omissa e contraditória ao argumento de que: 1) não houve o efetivo recebimento da citação expedida para o FACEBOOK BRASIL, pois, desde 20/10/2022, alterou sua sede no Brasil, conforme registrado na JUCESP; 2) a carta de citação e intimação foi expedida para endereço diverso do endereço da ré, razão pela qual nunca chegou ao novo e correto endereço da ré, o que eiva a demanda de nulidade absoluta; 3) qualquer ato que seja prejudicial à ciência da ação deve ser considerado nulo por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; 4) a ferramenta https://www.facebook.com/records/login não é canal para recebimento de comunicações judiciais pelo FACEBOOK BRASIL. Requer que seja sanado o vício apontado para que seja reconhecida a nulidade da citação e invalidados todos os atos processuais, bem como a devolução de todos os prazos. Contrarrazões, ID 160374305. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de se pronunciar sobre algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010), o que também não é o caso dos autos. As alegações da embargante não se referem a omissão ou contradição na decisão embargada, devendo seu inconformismo quanto à sua citação ser veiculado em recurso próprio e não em embargos de declaração. Apenas para registrar, no caso, após detectada a impossibilidade de citação por meio do endereço eletrônico supracitado, a citação da embargante foi feita por oficial de justiça, na pessoa de seu representante legal Thiago S. Figueira, CPF 059101667-27, no endereço SCN QD 02 Ed. Corporate, Bloco A, 5o andar, Brasília. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte ré para que cumpra o determinado na decisão de ID 157192703, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa fixada. Intimem-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese alga que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “não pode ser obrigado a permanecer contratado com usuário que não mais tenha interesse, por força do art. 188 do Código Civil, e porque não fora demonstrado quaisquer dos requisitos dos artigos 300 e ss do Código de Processo Civil.” Aduz que a retirada do perfil da agravada se deu por suposta violação dos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade", acerca dos quais a recorrida teve plena ciência ao criar a sua conta. Destaca que “há a garantia contratual de que os conteúdos publicados não violarão os “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” previamente aceitos quando do ingresso no serviço.” E “Os “Termos de Uso” do Instagram são calcados em transparência, legalmente analisados e aceitos pelos usuários e existem com o fito de prover segurança a toda a comunidade do Instagram.” O agravante sustenta ter agido no regular exercício do direito, sobretudo por força de obrigação decorrente dos contratos, e porque ninguém é obrigado a permanecer contratado se assim não desejar, em respeito ao enunciado do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Diz ser inaplicável as astreintes, ao argumento de que “inviável o cumprimento da obrigação de fazer imposta ante a necessidade de instauração do contraditório sobre a conta da Agravada ter violado ou não os termos contratuais.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, revogando-se a decisão a quo. Preparo devidamente recolhido (ID 48290265). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, forçoso desde logo observar que, conquanto o recorrente insista dizer que a exclusão da conta teria ocorrido por suposta violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, em tese, não disse com clareza qual termo específico teria sido violado. Outro ponto a ser observado é que, em tese, a parte agravante, em suas razões, em tese, não demonstrada que a parte recorrida, usuária da Rede Social Facebook, teria sido informada previamente acerca da específica violação ao Termo de uso que a teria levado a realizar a exclusão da conta. Conquanto restrita a intervenção judicial no ambiente da autonomia privada, é por demais sabido que não se despojam de observar a legalidade. A propósito, necessário desde logo ver o art. 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que assim dispõe: “Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Assim, em se tratando de postagem com conteúdo infringente às regras estabelecidas pelo provedor de internet, cabe a este comunicar ao usuário, quando tiver informações de relativos contato deste último, os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com indicações específicas que permitam o contraditório e a ampla defesa." A propósito, em caso símile, assim já decidiu a Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Não merece reparos a decisão que deferiu a tutela de urgência, constatado possível abuso de direito por parte da rede social, que excluiu a conta da autora sem comprovação de prévio aviso e sem exposição da violação ocorrida, no caso concreto, aos termos de uso da plataforma. 2. As astreintes configuram cominação atinente aos poderes coercitivos conferidos ao magistrado visando a compelir a parte a cumprir obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. 3. Não há que se falar em exclusão ou minoração, quando se constata que o valor das astreintes se revela condizente com a natureza do direito violado e plenamente razoável, considerando a capacidade econômica do réu. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1662959, 07351272020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FACEBOOK. EXLCUSÃO DE USUÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM REDES SOCIAIS. LEI 12.965/14. DIREITOS E DEVERES. TERMOS DE SERVIÇOS. INDICAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO PARA A EXCLUSÃO DA CONTA. 1. Quanto à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão, regulando as relações no meio digital, com atenção às especificidades do ambiente virtual. 2. Não obstante não se nega que a intervenção estatal (excepcional, subsidiária e mínima) não se justifica em um ambiente de autonomia privada, de modo que, em respeito à livre iniciativa e às diretrizes estabelecidas pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, não cabe ao Estado o dirigismo de contratos havidos em relações eminentemente comerciais, importa observar que o exame da validade dos negócios jurídicos entre particulares, no âmbito empresarial, deve ficar restrito à esfera da conformidade contratual e normativa (sob o enfoque da legalidade privada) e não sob juízo de valores ou meramente opinativos. Precedente deste TJDFT. 3. Dentro desse contexto e em observância aos ditames da Lei n. 12.965/2014, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, deve o provedor de aplicações de internet indicar especificamente para fins de cancelamento de conta de usuário o conteúdo apontado como infringente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1396876, 07026106620218070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO ASTREINTES. CABIMENTO. ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS COERCITIVAS. LIMITE MÁXIMO FIXADO. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Considera-se abusiva a exclusão de conta pelo provedor, sem aviso prévio e sem especificação do conteúdo considerado como violador dos termos de uso da plataforma. 2. Comprovado que o usuário deixou de lucrar em razão da exclusão ilegítima do seu perfil, cabível a condenação por lucros cessantes. 3. Segundo consta do art. 139, IV, do CPC, a fixação das astreintes decorre dos poderes coercitivos conferidos ao magistrado. 4. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. Cabível a redução da multa. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1706700, 07041631020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, a despeito do quanto ainda possa vir ser discutido no mérito da causa de origem acerca da suposta violação aos Termos de Uso da empresa ré, em princípio, neste momento incipiente, mostra-se razoável o deferimento da liminar pelo il. Juízo a quo. Com relação a multa cominatória, instituto previsto no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Ao compulsar os autos de origem, não se constata informação acerca do cumprimento da decisão judicial, de modo que, em tese, persiste a necessidade da medida coercitiva prevista. Com relação ao valor da multa, não verifico fundamentos para sua exclusão ou redução em sede de liminar, pois, em princípio, viável ser oportunamente reavaliada, sobretudo à vista da cooperação e efetividade ao cumprimento das ordens judiciais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis do efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator